Tribunal: TJDFT
Processo: 0702973-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0702973-41.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINK CAR VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: ELIENE DOS SANTOS TELES DE GOIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LINK CAR VEICULOS LTDA, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer, proposta em seu desfavor por ELIENE DOS SANTOS TELES DE GOIS, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID no 213154322): “(...) I - Da impugnação à gratuidade de justiça concedida à primeira ré Conforme o disposto no art. 98, caput, do CPC, a gratuidade de justiça será concedida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Em relação às pessoas jurídicas, o c. STJ editou a súmula 481/STJ, com o seguinte enunciado: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." O art. 100, caput, do CPC assegura à parte contrária o direito de impugnar o benefício. A impugnação deve indicar elementos concretos que afastem a presunção legal de veracidade da necessidade do beneficiário. No caso em apreço, após impugnação da autora e intimação deste juízo, a requerida Link Car juntou apenas cópia do seu extrato bancário (ID. 215777175), sem nenhum outro documento contábil. A empresa requerida é uma revendedora de veículos, que se encontra ativa na Receita Federal e que, mesmo sendo uma empresa de pequeno porte, aufere renda suficiente para suportar as módicas despesas do processo, sem prejuízo do desenvolvimento de suas atividades, de forma que não pode ser considerada, para fins jurídicos, hipossuficiente econômica. Portanto, a gratuidade de justiça concedida à requerida deverá ser revogada. (...) III - Da arguição de ilegitimidade passiva da primeira ré Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade "ad causam" traduz-se na condição da ação que exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, representa a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado. Essa pertinência subjetiva é aferida à luz dos argumentos invocados pela parte autora na petição inicial, pouco importando se as questões fáticas serão confirmadas no curso do processo, porquanto essas questões são afetas ao mérito da demanda. No caso em apreço, o requerente sustenta, em sua inicial e na réplica, que a empresa Link Car participou da cadeia de fornecimento do serviço. Além do mais, a autora juntou um contrato de financiamento do veículo Honda Fit que diz que a "concessionária/revenda/lojista" é a Link Car Veículos. Apesar de o referido contrato estar em nome do marido da autora, por ser ele o responsável pela parte burocrática de toda a sua vida, por possuir uma limitação física, o veículo está no nome da autora e se trata do veículo objeto deste processo. Logo, sob o prisma da petição inicial, há fatos e fundamentos que, ao menos em tese, podem ensejar a responsabilização da empresa Link Car Veículos. Isso é suficiente para aferir a sua titularidade para o polo passivo, pouco importando se o direito agasalha essa hipótese de solidariedade, porquanto isso já diz respeito ao mérito da demanda e naquela seara será equacionado. Com efeito, reconheço a legitimidade passiva da primeira requerida, de forma que a preliminar deve ser rejeitada. Ante o exposto, revogo a gratuidade de justiça conferida à requerida Link Car Veículos, mantenho a gratuidade de justiça da autora e rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira requerida. (...) Em suas razões, a empresa agravante alega não possuir condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. Argumenta que o extrato bancário apresentado não demonstra valores vultosos, o que viabiliza a concessão do benefício. Dessa forma, requer a reforma da decisão que revogou a justiça gratuita anteriormente concedida em seu favor. Ademais, sustenta o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Por essas razões, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, solicitando a reforma da decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita e o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva no caso. É o relatório. DECIDO De início, deixo de conhecer parcialmente o recurso interposto, exclusivamente em relação ao pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante, uma vez que tal tema não consta no rol taxativo de cabimento desse recurso, previsto no art. 1.015, do CPC. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESP No 1.704.520\MT. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A questão atinente à legitimidade passiva não se insere nas possibilidades de mitigação da taxatividade do rol estabelecido pelos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma vez que, além da evidente ausência de urgência, a sua apreciação em sede de eventual recurso de apelação não representa risco à utilidade do processo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1937513, 0721666-49.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. A súmula n° 481, STJ prevê que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso, observa-se que, na origem, o agravante limitou-se a juntar cópia do seu extrato bancário (ID 215777175 – autos de origem), o que se revela insuficiente para comprovar sua hipossuficiência financeira. Ademais, embora devidamente intimada para tal, a parte agravante deixou de apresentar documentos que comprovassem sua hipossuficiência financeira, como, por exemplo, documentos contábeis, balanços patrimoniais, e a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. Dessa forma, uma vez que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua hipossuficiência de recursos, afasta-se a probabilidade do direito recursal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL À CONCESSÃO DA BENESSE. RECURSO DESPROVIDO. I. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, artigo 99, § 2o). II. O Código de Processo Civil (artigo 98, caput) traz a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, desde que comprovada a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios. III. No caso concreto, regularmente intimada, a parte agravante deixou de colacionar os documentos exigidos para demonstração de sua hipossuficiência financeira (rendimento bruto anual firmado por contador, extrato bancário da movimentação financeira no último trimestre e declaração de imposto de renda de pessoa jurídica). Dessa forma, o indeferimento da benesse constitui medida impositiva. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1806347, 0740249-77.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 05/02/2024.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO. DIALETICIADE RECURSAL. OBEDIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 481/STJ. INDEFERIMENTO. 1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. A declaração (SIMPLES NACIONAL) e o extrato bancário juntado aos autos são insuficientes para demonstrar que o pagamento das despesas processuais vai, de alguma forma, interferir no funcionamento da empresa, sendo inábeis para a concessão da medida, sem provas robustas, de que não goza de boa saúde financeira. 3. Ausentes elementos probatórios acerca da carência econômica alegada, isso porque não há nos autos o balanço contábil que poderia demonstrar a situação de miserabilidade exigida para o deferimento do benefício, o indeferimento da justiça gratuita é medida que se impõe. 4. Esse entendimento se coaduna com o constante no Enunciado 481 do STJ, redigido nos seguintes termos: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 5. Agravo interno não provido. (Acórdão 1826246, 0710293-13.2023.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 20/03/2024.) Importante ressaltar, por fim, que a concessão indevida de tal benefício gera um aumento do custo do serviço público, o que deve ser evitado por este Tribunal. Esse é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1145128, 07168075820188070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. UNIMED. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA No 481 DO STJ. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 481 do STJ. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. Precedentes deste Tribunal. 7. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1348599, 07103345120218070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2025 17:19:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora